Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-19.2019.8.05.0253
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000555-19.2019.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: MARIELZA PEREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CÁLCULO SOBRE 45 DIAS. LEI MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que reconheceu o direito de servidora ocupante de cargo efetivo de Professor ao recebimento do adicional de 1/3 constitucional de férias calculado sobre o período de 45 dias, conforme previsão expressa do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério local (Lei Municipal nº 364/2011). O ente público buscava limitar a base de cálculo do terço constitucional ao período de 30 dias, sob alegação de que os 15 dias adicionais corresponderiam a recesso escolar e não integrariam o período de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias de professor da rede municipal de ensino deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias previstos na legislação local ou apenas sobre 30 (trinta) dias, como pretendido pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 364/2011, em seu art. 59, assegura expressamente aos docentes em regência de classe o gozo de 45 dias de férias anuais, sem restringir parte desse período a recesso ou a disponibilidade remunerada, o que afasta a tese do Município.

4. O art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da CF/1988, garante o direito ao adicional de 1/3 de férias, o qual deve incidir sobre todo o período de férias efetivamente previsto em lei.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.400.787/CE (Tema 1.232 da Repercussão Geral), firmou a tese de que o adicional de férias incide sobre toda a remuneração correspondente ao período integral de férias legalmente estabelecido, sem limitação temporal.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia também reconhece, em casos análogos, o direito dos professores municipais de Tanhaçu à percepção do terço constitucional calculado sobre os 45 dias de férias, conforme fixado em lei local.

7. No tocante aos honorários recursais, não cabe majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que a sentença é ilíquida e incide a regra do art. 85, § 4º, II, que remete a fixação dos percentuais para o momento da liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1. O adicional de 1/3 constitucional previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 incide sobre a remuneração integral correspondente aos 45 dias de férias anuais previstos para docentes da rede municipal de ensino em regência de classe, nos termos da legislação local.

2. A inexistência de distinção legal entre férias e recesso escolar impede a exclusão de parte do período do cômputo do adicional de férias.

3. Em sentença ilíquida, não é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 4º, II, e 11; Lei Municipal nº 364/2011, arts. 59 a 61.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.400.787/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15.12.2022, DJe 03.03.2023; TJ-BA, APL nº 8000595-98.2019.8.05.0253, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 20.11.2023; TJ-BA, APL nº 8000404-53.2019.8.05.0253, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, pub. 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000555-19.2019.8.05.0253
, oriundos da Comarca de Tanhaçu
,

em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE TANHAÇU

e Recorrido

MARIELZA PEREIRA SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03